Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702366-12.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARILEIDE MOURA GONCALO D E S P A C H O A apelação foi interposta sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal, conforme determina o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos após. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator